Tribunal: TRF3
Processo: 5019794-37.2017.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
481/779)

5019794-37.2017.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Analisando-se detidamente esta execução, verifica-se que os apelantes manifestaram-se nos autos informando o pagamento extrajudicial da dívida em data posterior ao ajuizamento da ação. A CEF, intimada, prova a quitação.

2. A hipótese dos autos é a de manutenção da r. sentença que extinguiu o processo, mas com fulcro no artigo 924, II, do CPC, in verbis: "Art. 924. Extingue-se a execução quando: [...] II - a obrigação for satisfeita;".

3. A irresignação dos apelantes quanto a eventual decisão proferida em embargos à execução é estranha a estes autos, nos termos do art. 1.013, § 1o, CPC, devendo ser impugnada pelos meios próprios.

4. Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5019794-37.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: WBNGROUP DESENVOLVIMENTO DE APRENDIZADO LTDA - ME, MARCELLO RODRIGUES LAGE, MIRANY NASCIMENTO SOARES

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO AUGUSTO MARQUES VILAROUCA - SP284761-A

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO AUGUSTO MARQUES VILAROUCA - SP284761-A

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO AUGUSTO MARQUES VILAROUCA - SP284761-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PROCURADOR: DEPARTAMENTO JURÍDICO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5019794-37.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: WBNGROUP DESENVOLVIMENTO DE APRENDIZADO LTDA - ME, MARCELLO RODRIGUES LAGE, MIRANY NASCIMENTO SOARES

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO AUGUSTO MARQUES VILAROUCA - SP284761-A

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO AUGUSTO MARQUES VILAROUCA - SP284761-A

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO AUGUSTO MARQUES VILAROUCA - SP284761-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PROCURADOR: DEPARTAMENTO JURÍDICO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por WBNGROUP DESENVOLVIMENTO DE APRENDIZADO, MARCELLO RODRIGUES LAGE e MIRANY NASCIMENTO SOARES contra a r. sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial com fulcro no art 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustentam os apelantes, em síntese, a inexistência de transação entre as partes a justificar a extinção da execução e, consequentemente, dos embargos à execução.

Sem contrarrazões, os autos subiram a esta E. Corte Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5019794-37.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: WBNGROUP DESENVOLVIMENTO DE APRENDIZADO LTDA - ME, MARCELLO RODRIGUES LAGE, MIRANY NASCIMENTO SOARES

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO AUGUSTO MARQUES VILAROUCA - SP284761-A

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO AUGUSTO MARQUES VILAROUCA - SP284761-A

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO AUGUSTO MARQUES VILAROUCA - SP284761-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PROCURADOR: DEPARTAMENTO JURÍDICO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A presente ação foi distribuída em 18/10/2017 (ID 3673223) e tem como objeto a dívida decorrente da Cédula de Crédito Bancário - GIROCAIXA Fácil OP 734 no 734-1617.003.00001249-3.

Os apelantes afirmam que não celebraram acordo com a CEF, mas que efetuaram o pagamento da dívida em cobro antes mesmo de serem citados nestes autos. Alegam que "ao extinguir o presente feito de forma extra petita, homologando acordo que sequer constava nas manifestações da Apelante, o Juízo de primeiro grau impede o julgamento dos embargos de terceiro [sic] opostos pela perda do objeto da ação principal" (ID 3673272).

Pretendem a anulação da r. sentença, a fim de que suas razões deduzidas em embargos à execução sejam apreciadas.

Analisando-se detidamente esta execução, verifica-se que os apelantes manifestaram-se nos autos informando o pagamento extrajudicial da dívida em data posterior ao ajuizamento da ação (IDs 3673248 e 3673254).

A CEF, intimada, prova a quitação (ID 3673261).

Portanto, a hipótese dos autos é a de manutenção da r. sentença que extinguiu o processo, mas com fulcro no artigo 924, II, do CPC, in verbis:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

[...]

II - a obrigação for satisfeita;

Outrossim, a irresignação dos apelantes quanto a eventual decisão proferida em embargos à execução é estranha a estes autos, nos termos do art. 1.013, § 1o, CPC, devendo ser impugnada pelos meios próprios.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, mantendo-se a r. sentença, por fundamentação diversa.

É o voto.

E M E N T A

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Analisando-se detidamente esta execução, verifica-se que os apelantes manifestaram-se nos autos informando o pagamento extrajudicial da dívida em data posterior ao ajuizamento da ação. A CEF, intimada, prova a quitação.

2. A hipótese dos autos é a de manutenção da r. sentença que extinguiu o processo, mas com fulcro no artigo 924, II, do CPC, in verbis: "Art. 924. Extingue-se a execução quando: [...] II - a obrigação for satisfeita;".

3. A irresignação dos apelantes quanto a eventual decisão proferida em embargos à execução é estranha a estes autos, nos termos do art. 1.013, § 1o, CPC, devendo ser impugnada pelos meios próprios.

4. Apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo-se a r. sentença, por fundamentação diversa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.